Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO. MÉRITO. COLISÃO COM CAMINHÃO TOMBADO NO LEITO DE RODOVIA E LOGO APÓS A CURVA. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA INADEQUADA E INEFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO IMOBILIZADO. APELAÇÃO DA NOVE EIXOS PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DA BRADESCO CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Conhecimento parcial da empresa Nove Eixos.
2. Conforme o art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo imobilizado temporariamente na pista de rolamento deve providenciar a imediata sinalização da emergência.
3. A sinalização inadequada sobre a existência de caminhão tombado e interrompendo uma das faixas de rolamento de rodovia de mão dupla, foi a causa exclusiva pelo acidente de trânsito. Caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo tombado pela colisão do veículo que trafegava pela via carroçável e foi surpreendido com o caminhão tombado logo após a curva, fato de impossível previsão e visualização. Dever de indenizar os prejuízos causados de acordo com a lei civil.
4. RECURSO DA NOVE EIXOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DA BRADESCO SEGUROS CONHECIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.